Tribunal: TJDFT
Processo: 0002441-25.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES INDEPENDENTES. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66, CP. INAPLICÁVEL DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66, CP. INAPLICÁVEL.
1. Há que se prestigiar a orientação jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevo, porquanto, os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade.
2. Não há que se falar em consunção entre ameaça e vias de fato, pois cuidam-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de ameaça protege-se a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, na contravenção de vias de fato busca-se o resguardo da integridade física individual das pessoas.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema no 983, nos moldes da sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
4. O entendimento jurisprudencial reconhece a atenuante genérica do art. 66 do CP para os casos em que o agressor frequenta os Núcleos de Atendimento à Família. Entretanto, é necessário que haja efetiva comprovação da presença do acusado, pela certidão de comparecimento e a consequente certificação de presença.
5. Apelação conhecida e não provida.